Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703420-07.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA D E S P A C H O JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 20818355. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator